Tribunal: TJPA
Processo: 0002429-28.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002429-28.2015.8.14.0040

APELANTE: VALMIR QUEIROZ MARIANO

APELADO: GALLERY ALBINO DE ARAUJO, TAQUARALTO CLUBE DE AUTOMOBILISMO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE CONVÊNIO. DESVIO DE FINALIDADE. LESÃO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação popular ajuizada por Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes, para declarar a nulidade do Convênio nº 014/2013, firmado entre o Município de Parauapebas e a empresa Taquaralto Clube de Automobilismo, e condenar os demandados à restituição dos danos causados ao erário, a serem apurados em fase de liquidação, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alegou a regularidade do convênio, a observância das metas e da execução do plano de trabalho, bem como a publicidade do ato e a ausência de prova de superfaturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Convênio nº 014/2013 cumpriu os requisitos legais para sua validade, especialmente quanto à finalidade pública, regularidade da execução e publicidade; (ii) determinar se houve desvio de finalidade e lesão ao erário aptos a justificar a nulidade do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O convênio impugnado foi formalmente celebrado com o objetivo de promover o acesso ao esporte, mas, na prática, limitou-se à realização de eventos artísticos e festivos, sem comprovação de efetivo incentivo ao desporto.

4.

A análise dos valores pagos à contratada evidenciou discrepância injustificável, configurando superfaturamento. A título exemplificativo, um único serviço de kart show custou R$ 215.000,00, enquanto que um campeonato estadual, anteriormente promovido pela mesma empresa custou R$ 40.000,00.

5.

A ausência de publicação do extrato do convênio em meio oficial de divulgação — realizada apenas em mural da Prefeitura — comprometeu o princípio da publicidade, sobretudo diante da prática da própria Administração de publicar atos oficiais no Diário Oficial do Estado.

6.
Restou configurado o desvio de finalidade do instrumento, utilizado como subterfúgio para mascarar contrato administrativo, com objetivo de favorecer interesses particulares em detrimento do interesse público, incidindo nas hipóteses de nulidade previstas no art. 2º, alíneas “b” e “e”, da Lei nº 4.717/1965.

7.

A exigência de prova técnica pericial foi afastada, uma vez que a desproporcionalidade dos valores restou evidenciada documentalmente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simulação de convênio administrativo para encobrir contrato com entidade privada, sem efetivo atendimento ao interesse público, com ausência de publicidade legal e prática de preços superfaturados, configura vício de forma e desvio de finalidade, impondo a nulidade do ajuste, nos termos do art. 2º, alíneas
“b”
e
“e”
, da Lei nº 4.717/1965.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0002429-28.2015.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VALMIR QUEIROZ MARIANO

ADVOGADO: WELLINGTON ALVES VALENTE (OAB/PA 9.617-B)

APELADO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES (OAB/PA 16.834-A) e OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADO: TAQUARALTO CLUBE DE AUTOMOBILISMO

APELADO: GALLERY ALBINO DE ARAUJO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Valmir Queiroz Mariano interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação popular, ajuizada por Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes, para declarar nulo o Convênio nº 014/2013, condenando os demandados a restituírem as perdas e danos causados ao Município de Parauapebas, cujo montante deverá ser apurado em liquidação, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em síntese, sustentou que o referido convênio, celebrado entre o Município de Parauapebas e a empresa Taquaralto Clube de Automobilismo, visava a promover o acesso ao esporte na respectiva municipalidade.

Asseverou que o objeto do convênio decorreu de repasses de recursos para aplicação em ações de incentivo ao esporte e ao lazer; as metas foram atendidas, as etapas e fases de execução seguiram conforme o plano de trabalho e, por fim, restou observado o cronograma de desembolso dos recursos alocados.

Informou que o convênio fora publicado no mural da Prefeitura de Parauapebas, razão pela qual o requisito de publicidade restou observado, daí por que entende equivocada a sentença que consignou a falta de transparência.

Quanto ao reconhecimento do superfaturamento, alegou ausência de dados analíticos e de perícia contábil comprovando que os valores praticados estavam acima do mercado.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e declarando válido o Convênio nº 014/2013.

Apesar de intimados, os apelados Município de Parauapebas, Taquaralto Clube de Automobilismo e Gallery Albino de Araújo não apresentaram contrarrazões em face dos quais restou certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 3867487).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário, mantendo-se a sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Município de Parauapebas, representado por seu Prefeito Senhor
Valmir Queiroz Mariano
, ora apelante, celebrou o Convênio nº 00014/2013, com a empresa Taquaralto Clube de Automobilismo – TCA, CNPJ nº 04.161.377/0001-83, na ocasião representada por seu presidente Gallery Albino de Araújo.

A finalidade desse convênio, segundo declinado no respectivo instrumento, era promover acesso ao esporte, mediante eventos de kart show, moto show, show de paraquedismo e shows musicais no 25º Aniversário de Parauapebas. Visando a realização dessa finalidade as partes convenentes assumiram as seguintes obrigações:

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO se compromete a:

a)

Repassar ao TCA os recursos orçamentários previstos na cláusula quinta do presente termo;

b)

Fiscalizar a aplicação dos recursos na destinação objeto deste CONVÊNIO;

c)

Analisar a prestação de contas apresentada pelo TCA, aprovando-a quando a mesma não contrariar a legislação pertinente;

d)

Fornecer ao TCA normas e instruções para prestação de contas dos recursos financeiros a ela transferidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TCA

O TCA se compromete a:

a)

Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, os quais não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não os estabelecidos na cláusula primeira;

b)

Prestar contas à Secretaria Municipal de Planejamento mediante relatório de despesas e atividades, dos recursos recebidos, com a respectiva devolução de saldo se houver;

m) Assegurar o acompanhamento e a fiscalização sobre o funcionamento das atividades a serem desenvolvidas;

n) Denunciar ao Poder Executivo qualquer alteração nas condições do referido CONVÊNIO.

Emerge dos autos, de forma cristalina registre-se, são interesses opostos, embora decorrentes de vontades convergentes. Explico:

Segundo a doutrina administrativista, consideram-se convênios administrativos os ajustes firmados por pessoas administrativas entre si ou entre estas e entidades particulares, com vistas a alcançar determinado objetivo de interesse público. No entanto, convênio e contrato não se confundem.

José dos Santos Carvalho Filho, em seu Manual de Direito Administrativo
[1]
rememora a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles esclarecendo:

“No contrato, os interesses são opostos e diversos; no convênio, são paralelos e comuns. Neste tipo de negócio jurídico, o elemento fundamental é a cooperação, e não o lucro, que é o almejado pelas partes no contrato. De fato, num contrato de obra, o interesse da Administração é a realização da obra, e o do particular, o rece­bimento do preço. Num convênio de assistência a menores, porém, esse objetivo é tanto um interesse da Administração como também do particular.”

Posto isso, não vejo elementos para discordar da sentença quando consignou não ter havido demonstração de efetiva promoção do esporte, sendo apenas realizadas apresentações artísticas.

Nesse diapasão, é importante assinalar que os valores de algumas atividades ofertadas pela empresa Taquaralto Clube de Automobilismo, vinculadas ao objeto do convênio impugnado, apresentavam valores muito superiores aos praticados em eventos anteriores.

Cito como exemplo o serviço/atividade de kart show, faturada via nota fiscal nº 000054 (ID 3867450 – Pág. 6), no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Contudo, a mesma empresa realizou no Estado do Tocantins o Campeonato Estadual de Kart 2012, no período de 14 de junho a novembro de 2012, cujo valor inicial fora de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo feito um aporte financeiro adicional de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme se observa nas cópias das publicações oficiais carreadas aos autos (ID 3867434 – Págs. 4 a 5).

Nota-se, assim, que um campeonato estadual inteiro, realizado em um interstício temporal de aproximadamente 05 (cinco) meses, custou muito menos que uma apresentação única no 25º Aniversário do Município de Parauapebas, lesividade facilmente constatada e, diversamente do que alegou o apelante, mostrando-se desnecessária a perícia contábil.

Além disso, o próprio apelante confessou que o extrato desse “convênio” não fora publicado na impressa oficial, mas apenas no mural da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

Nem se alegue que, à época dos fatos, ainda não estava instituída a Imprensa Oficial do Município de Parauapebas, pois, a despeito disso, restou demonstrado pelo autor popular que, no mesmo período, outros atos oficiais municipais — portarias de exoneração de servidores — foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará.

Como se vê, a administração optava por realizar a divulgação de atos de exoneração de servidores municipais no Diário Oficial do Estado; porém, para a celebração de um “convênio”, cujo valor envolvido era consideravelmente superior, optava-se pela simples publicação no mural da Prefeitura de Parauapebas.

De todo o exposto, tem-se que o ajuste vergastado tratou-se, verdadeiramente, de um contrato administrativo, celebrado em benefício da empresa contratada, recebedora de verba pública, bem como da autoridade contratante, a qual se promoveu com a realização do evento, tudo isso em detrimento da finalidade pública de viabilizar o acesso ao desporto, restando, assim, menosprezados os princípios da publicidade, da moralidade e da impessoalidade administrativa.

Destarte, o “convênio” em questão consistiu em um simulacro, utilizado para ocultar a celebração de um contrato administrativo, cujos requisitos legais para aperfeiçoamento são mais rígidos, acarretando, de uma só vez, vício de forma e desvio de finalidade, ensejando sua nulidade, conforme previsto no art. 2º, alíneas “b” e “e”, da Lei nº 4.717/1965.

Portanto, ratifica-se a sentença recorrida que declarou nulo o Convênio nº 00014/2013, condenando os réus a restituírem os prejuízos causados ao Município de Parauapebas, os quais deverão ser apurados em liquidação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
22ª Edição, 2009 p. 214

Belém, 26/06/2025